Tribunal: TJSP
Processo: 2062948-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2062948-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LUCIO FLAVIO
CRISTIAN SEVERINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062948-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12.994
2
Habeas corpus no 2062948-46.2020.8.26.0000
Comarca/Vara: Sorocaba - DEECRIM/UR10
(Autos no 0006521-80.2018.8.26.0502)
Impetrante: Alexandre Orsi Netto (Defensor Público)
Paciente: Lucio Flávio Cristian Severino
Voto no 12.994
Habeas corpus. Execução penal. Doença grave. A Recomendação
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não dispôs voz de
soltura imediata e indistinta para todas as pessoas presas, senão
reclamou dos juízes com competência criminal o exame criterioso,
caso a caso, de sorte a reduzir desse modo as tensões que a atual
pandemia implicou para nosso sistema prisional.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus impetrada em favor do
paciente Lúcio Flávio Cristian Severino e em desfavor do Juízo da
Execução Penal da 10a RAJ/Sorocaba, apontando que o paciente
estaria inserido em grupo de risco em razão de seu estado de saúde,
diante do que reclama sua soltura ou, sucessivamente, sua inserção
em prisão domiciliar, notadamente à vista da pandemia de
coronavírus que afeta particularmente nosso sistema prisional.
Requer o deferimento de medida liminar.
Indeferida a liminar (fls. 44-46) e excepcionalmente dispensado
o envio de informações pela autoridade coatora, a Procuradoria de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 52-56).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062948-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12.994
3
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Sem prejuízo do respeito que se guarda para com os
argumentos invocados pelo impetrante, não são eles, todavia,
suficientes para invalidar os fundamentos que sustentam a prisão
cautelar do paciente.
Consta dos autos digitais do processo criminal que o paciente
está em pleno cumprimento de suas penas de reclusão, por
condenações em crimes de roubos majorados, tentados e também
consumados, com longa pena a cumprir. Veja-se (fls. 181-184 dos
autos digitais de origem), que o término previsto para o integral
cumprimento das penas é 22/12/2043.
Observa-se que o douto magistrado de primeiro grau
fundamentou, acertadamente, a manutenção da prisão do paciente
em regime fechado, inclusive fazendo referência ao fato de que não
trouxe a defesa qualquer indicativo de que a saúde de Lúcio esteja
comprometida ou que o ambiente carcerário esteja em piores
condições do que o externo, no que tange à pandemia do novo
coronavírus (fls. 205-207 dos autos de origem).
Neste contexto, realmente é recomendável, por ora, a
manutenção do paciente no regime mais gravoso, vez que sequer
alcançou o requisito temporal para o semiaberto. Não há que se falar,
igualmente, em concessão do regime domiciliar, tão só em face da
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que
a decisão deve ser tomada com base nas circunstâncias de cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062948-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12.994
4
caso concreto, não se vislumbrando, quanto ao paciente, qualquer
constrangimento ilegal na decisão que lhe negou tal benefício.
Frise-se que a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional
de Justiça não dispôs voz de soltura imediata e indistinta para todas
as pessoas presas, senão reclamou dos juízes com competência
criminal o exame criterioso, caso a caso, de sorte a reduzir desse
modo as tensões que a atual pandemia implicou para nosso sistema
prisional.
Em face do exposto, denega-se a ordem, mantendo-se em sede
de habeas corpus a decisão aqui guerreada.
Mazina Martins
Relator